Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-27.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Nota Promissória Vinculada a Contrato. Perda da Autonomia e Abstração do Título Cambial. Prova Escrita. Declínio da Causa Debendi. Necessidade. Comprovação. Sentença Cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda à petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar se a nota promissória, bem como o contrato a que se refere, são aptos a embasar a ação monitória proposta.
III. Razões de decidir
3. O feito está aparelhado com nota promissória não prescrita ao tempo do ajuizamento da ação, logo com força executiva, tendo a parte autora optado pela ação monitória, em detrimento da ação executiva ou mesmo da ação de cobrança, escolha que lhe é reconhecida pela Superior Corte de Justiça (STJ).
4. A vinculação da nota promissória como garantia do contrato afasta a autonomia e a abstração típicas do título cambial, tornando necessária a demonstração da causa debendi para o recebimento da ação monitória.
5. A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não é aquela que faz surgir um direito líquido e certo, mas sim aquela que traz um juízo de probabilidade do direito do credor.
6. Tendo a parte autora instruído a petição inicial com a nota promissória constante do contrato atinente à aquisição de álbum fotográfico de formatura e acessórios ali especificados, encontrando-se os documentos devidamente datados e assinados pelo contratante demandado, contendo, ainda, a informação de que os produtos foram entregues no ato da celebração do contrato, trouxe prova escrita apta ao recebimento da ação monitória.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido. Sentença cassada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 981.440/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, AgRg nos EDcl no REsp 1.043.911/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/06/2011, AgRg nos EDcl no REsp 1.367.833/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/02/2016, AgInt no REsp 1.551.949/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017; TJDFT, APC 2016.01.1.063639-3, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, julgado em 6/12/2017.